Tribunal: TJMT
Processo: 1033558-54.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033558-54.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SILVANIA DE ASSIS RODRIGUES - CPF: 429.565.871-53 (RECORRIDO), DANIELLA VEYGA GARCIA NONATO - CPF: 039.561.551-81 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. MÁQUINA DE CARTÃO. BLOQUEIO DE SEGURANÇA. DESBLOQUEIO CONDICIONADO AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ENVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO OCORRÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A parte autora, ora recorrida, não trouxe elementos comprobatórios mínimos para consubstanciar a alegação de que enviou todos os documentos solicitados para o desbloqueio dos valores.

2. Falha na prestação de serviço não configurada.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada ao pagamento de
R$ 94,26 (noventa e quatro reais e vinte e seis centavos), a título de danos materiais, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença porque não foram encaminhados os documentos solicitados para retirada do bloqueio de segurança.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1033558-54.2023.8.11.0002

Polo Ativo

PAGSEGURO INTERNET LTDA

Polo Passivo

SILVANIA DE ASSIS RODRIGUES

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se houve falha na prestação do serviço por parte da recorrente, em razão de bloqueio indevido de valores na conta da parte recorrida.

Eis trechos da sentença recorrida:

A parte autora alega que é cliente da requerida através da utilização da maquininha de cartão de crédito/débito denominada Pagbank – Pagseguro desde o ano de 2020.

Alega que em 02/09/2022 todos os valores de suas vendas realizadas durante a semana e pagas foram bloqueadas impedindo a sua retirada e a sua movimentação bancária, ficando disponível apenas para consulta de saldo.

Informa a parte reclamante que realiza venda de bolos caseiros para complementação de sua renda, por ser mãe de 4 filhos e cuidá-los sozinha, necessitaria do desbloqueio de sua conta para retirada dos valores e consequentemente utilizá-los para dar continuidade ao seu empreendimento e sustento de sua família.

A reclamada, porém, afirma que houve o bloqueio da conta e o motivo é segurança.

Foram vários os e-mails trocados entre a requerente e a requerida, contudo, não obteve êxito na resolução administrativa.

Dessa maneira, pleiteia a requerente o desbloqueio de sua conta e consequentemente a liberação dos valores de suas vendas, bem como indenização por danos morais.

Pois bem, em análise dos documentos colacionados pela requerida, verifica-se que de fato houve o bloqueio no dia 02/09/2022, e o desbloqueio ocorreu logo após a citação da reclamada para comparecimento em audiência, onde a ciência da citação ocorreu no dia 02/10/2023 e o desbloqueio da conta da requerente ocorreu no dia 18/10/2023 às 09h18min, cujo comentário referente ao desbloqueio foi: “Jurídico – Prevenção – Conta com bloqueio acima de 120 dias, não houve contestações ou denúncias nesse período. Prazo considerado de risco encerrado”, tal comentário pode ser observado na contestação id. 135176849 – Página 08/11.

Percebe-se que foram mais de 01 (um) ano com o valor bloqueado na conta da reclamante (02/09/2022 a 18/10/2023) e que ocorreu coincidentemente após a citação dos presentes autos.

A alegação de suspeita de fraude e que levou ao bloqueio da conta da parte autora por motivo de segurança não restou comprovado nos autos, além disso, mais de 365 (trezentos e sessenta e cinco dias) para ocorrer o desbloqueio de uma conta demonstra-se inadmissível, posto que, de início conforme print’s juntado aos autos fora dado um prazo de 90 (noventa) dias para análise da conta da autora e, assim, se estendeu por mais de 01 (um) ano vindo a ser resolvido com a propositura da presente demanda.

A medida de segurança alegada pelo requerido, não colacionou aos autos nenhum documento para a comprovação da suspeita de fraude ou irregularidade da transação que legitimasse o bloqueio dos valores na conta da autora, deixando claro que agiu de maneira ilícita ao efetivar a retenção.

Não resta dúvidas que o bloqueio indevido, por mais de 365 dias, do valor contido na conta da autora causa transtornos que vão além do mero aborrecimento, passíveis de indenização por danos morais.

[...]

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo a parte reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Desta feita, para que se pudessem desonerar da obrigação de indenizar deveriam provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o, inc. I e II, do art. 14 do CDC), o que não se verificou no presente caso.

Assim, uma vez comprovado pela parte Autora a subsistência do inadimplemento, cumpre à parte reclamada provocar o contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II do CPC, o que não fizeram, devendo, portanto, o pedido de reparação pelos danos decorrentes ser julgado procedente.

Quanto aos danos materiais, a parte autora requer indenização no valor de R$ 635,21 (seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e um centavos) correspondente ao saldo retido atualizado, contudo, analisando os print’s da tela do app da reclamada verifica-se que o valor bloqueado à época era de R$ 540,95 (quinhentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos) e que se encontra disponível.

Dessa maneira, a parte autora faz jus ao valor atualizado subtraindo a este valor a quantia já disponível em conta, restando como indenização por danos materiais o valor de R$ 94,26 (noventa e quatro reais e vinte e seis centavos).

No caso concreto, os fatos narrados ultrapassam o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano à honra subjetiva da parte Reclamante, que necessita fazer uso do equipamento para fins profissionais e pessoais. Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6o da Lei no 9.099/95, para:

1) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir da citação (art. 405 cc).

2) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos materiais a parte Autora no valor de R$ 94,26 (noventa e quatro reais e vinte e seis centavos), conforme supra fundamentado, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), ou seja da data do bloqueio da conta e, juros simples de 1% ao mês, contados a partir da citação, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Em que pese os fundamentos trazidos, em análise ao conjunto probatório produzido, verifico que a situação demonstra, em verdade, ausência de falha na prestação de serviço pela parte recorrente.

Explico.

Denota-se da narrativa que a parte recorrida assevera que utilizou os serviços da parte recorrente desde meados de 2020 em seu negócio, nunca tendo encontrado qualquer problema com a empresa. Ocorre que, no dia 2/9/2022, ao proceder com a movimentação dos valores obtidos naquele dia, foi informada de bloqueio temporário em conta.

Em contato com a instituição financeira, alega que foi solicitado prazo para verificação (90 dias). Nos dias subsequentes, recebeu e-mail’s sobre o desbloqueio de valores e, em tratativas diretas com a parte recorrente, encaminhou diversas documentações solicitadas.

Pois bem.

Em análise aos documentos acostados na inicial, verifica-se que a parte recorrida não comprovou as tratativas com a instituição financeira. Apesar de alegar que enviou diversas vezes a documentação solicitada, inexiste nos autos qualquer comprovação nesse sentido, enquanto a parte recorrente alega desde a contestação que o bloqueio se deu por análise de segurança e que foi solicitada documentação, porém não foi encaminhada pela usuária na forma devida.

Ressalto que os
e-mails
juntados na inicial indicam apenas a solicitação, sem qualquer menção das respostas.

Assim, tenho que a parte recorrida não comprovou o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do artigo 373, I, do CPC, inexistindo nos autos comprovação mínima acerca do cumprimento da solicitação de documentação para desbloqueio da conta.

Com essas razões, não há como se concluir por conduta comissiva ou omissiva da instituição.

Com os elementos em destaque, não restou evidenciada falha na prestação de serviços pela parte recorrente, pois realizou bloqueio para análise de segurança e, ainda, noticia nos autos o desbloqueio dos valores (id. 206619685 – fls. 8).

Nesse sentido, julgado das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE. REJEITADA. ALEGAÇÃO DEFRAUDEBANCÁRIA E TRANSAÇÃO POR PIX SIMULADA EM AMBIENTE BANCÁRIO REALIZADO POR FRAUDADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS. ÔNUS DA PROVA DOSFATOSCONSTITUTIVODO AUTOR. CPC, ART. 373, I. PRETENSÃO RECURSAL DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL NÃO ACOLHIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2. A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima de suas alegações e dosfatosconstitutivosdo seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3. No caso, as alegações da parte autora estão desacompanhadas de mínimos indícios probatórios.

4. Inexistindo nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações da parte autora, de que acessou o site do banco Recorrido, não deve ser acolhido o pedido de indenização a título de dano moral.

6. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1001444-56.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Na moldura fático-probatória, afasta-se a responsabilidade do banco quanto aos bloqueios noticiados na inicial, pois não se verifica a permanência de restrições na conta da parte recorrida de forma desarrazoada, haja vista a existência de solicitação de documentos em aberto.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Diante do resultado do julgamento, sem o arbitramento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024